Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Chamo o feito à ordem. A procuração outorgada à causídica que patrocina os interesses da agravante foi assinada mediante representação por sua filha, Andréia da Fontoura Alves. Contudo, não há notícia nos autos de incapacidade civil da agravante/autora, ainda que momentânea, que justifique a assinatura do instrumento de procuração mediante representação. Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze dias) úteis, regularize a sua representação processual a partir da juntada de procuração por si assinada ou justifique, por meio de documentação idônea, eventual impedimento. Publique-se.